Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730872-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito a decisão de ID 31297162, pois a agravante BAYER S.A. (ID 31235884), ao contrário da agravada KENIA, manifestou interesse em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, razão pela qual determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e a sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator